Tribunal: STF
Processo: HC 74481
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-10
Data de publicação: 1996-10-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE: NULIDADE.
ROUBO QUALIFICADO: TENTATIVA E CONSUMAÇÃO.
POLICIAIS COMO TESTEMUNHAS.
"HABEAS CORPUS".
1.      A nulidade do auto de prisão em flagrante, como peça
do inquérito policial, não repercute  na validade do processo
penal, do qual resulta a condenação.
2.      Firmou-se em Plenário a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que "o roubo está consumado se o
ladrão é preso em decorrência de perseguição imediatamente após
a subtração da coisa, não importando assim que tenha, ou não,
posse tranqüila desta" (RTJ 135/161).
3.      Ademais, no caso, nem permaneceram os bens subtraídos
na esfera de vigilância da vítima.
4.      Os policiais, que participaram da diligência, que
resultou na prisão da quadrilha integrada pelo paciente, não
estavam impedidos de depor como testemunhas.
5.      Seus depoimentos, portanto, não podiam ser
desconsiderados, até porque em harmonia com as declarações das
vítimas.
6.      "Habeas Corpus" indeferido.